Tribunal: STF
Processo: ARE 1561495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Sistema Penitenciário Federal - não manifestação defensiva por inércia da própria parte - nulidade rejeitada - decisão devidamente fundamentada - mantença das circunstâncias - rejeitada a preliminar - existente motivação para a mantença do apenado no Sistema Penitenciário Federal - NEGADO PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II, III, XXXV, XLVII, “d” e “e”, LV, LVI e §§ 2º e 3º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Foi tentada intimação da Defesa para se manifestar acerca do pleito de prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal por duas vezes, em 03/05/20246 , reiterada em 28/05/20247 .



    Insta pontuar que a custódia no Sistema Penitenciário Federal encerrar-se-ia em 03/06/2024, não tendo sido apresentada manifestação defensiva até tal data.



    Aplica-se à espécie a Súmula 639 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal".



    O próprio agravante, portanto, deu causa à alegada nulidade, ao não se manifestar, por meio de sua Defesa Técnica, em duas oportunidades.



    Desse modo, presente a hipótese do artigo 565 do Código de Processo Penal, não podendo a parte arguir nulidade que deu causa, o que se verificou no caso em comento.



    (...)



    Não há o que se falar em ausência de fundamentação no caso em comento, sendo analisada a preliminar e o mérito da manutenção do agravante na custódia federal.



    Aplica-se a hipótese de renovação de permanência no Sistema Penitenciário Federal o disposto no artigo 10, §1º, da Lei 11.671/08, devendo ser observada a presença de motivação pelo julgador e a persistência do motivo que a determinou inicialmente.



    No caso em comento, conforme constante em sentença, em alusão à manifestação da Secretária de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, com grifos nossos:



    De acordo com os dados colhidos, o sentenciado foi identificado como integrante ativo da facção criminosa "PCC". Constatou-se que o preso atuava na gestão nacional do grupo criminoso, com atuação no "Setor do Universo" antiga "Sintonia dos Gravatas" e com ascendência sobre diversos advogados, em âmbito nacional, garantindo o funcionamento de um sistema de transmissão de mensagens entre integrantes presos e soltos da citada organização. Conforme o Ofício SAP/GSE n.º 26/2024 de folhas 1739/1742: "(...) trata-se de estrutura essencial à preservação da cadeia de comando do PCC (...) os advogados comunicavam-se diretamente com BRUNO FERNANDO DE LIMA FLOR (...) o interesse primordial da organização criminosa era transmissão de recados entre os seus membros, visando à gestão continuada do PCC por meio de distorções de prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia (...) não tinha superiores hierárquicos nas ruas, subordinando-se diretamente às decisões de Antônio José Muller Júnior, vulgo "Granada", membro da "sintonia final", instância máxima do PCC, concluindo-se que era líder nacional da organização criminosa nas ruas, responsável pela gestão de grande montante de dinheiro da facção em todo o território nacional(...) continua ativo em sua organização criminosa originária, não havendo evidências do arrefecimento do seu vínculo com o crime organizado, restando notório a continuidade dos motivos que ensejaram a sua inclusão no SPF (...)".



    Desse modo, verifica-se ausente motivação idônea para a revogação da custódia no Sistema Penitenciário Federal, persistindo as razões que ensejaram na transferência do apenado à custódia estadual.



    (...)



    Conforme bem constou na decisão agravada:



    Outrossim, o Ministério Público de São Paulo e a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária de São Paulo asseguram o alto risco do retorno do apenado para o sistema penitenciário local e para a própria segurança pública. Prevalece, no caso, o interesse maior da segurança pública e o bem-estar geral das pessoas livres sobre o direito individual relativo do condenado de cumprir pena próximo à família, visto que seu retorno para o sistema carcerário do Estado, especialmente com o afastamento das lideranças máximas do crime organizado desta região, poderá facilitar a rearticulação do comando criminoso nas unidades prisionais paulistas



    Logo, nota-se inexistir ausência de fundamentação, ao contrário, tendo sido claramente motivada a continuação da custódia em âmbito federal.



    Consoante, portanto, a decisão agravada, mostra-se correta a mantença do agravante custodiado no Sistema Penitenciário Federal, inexistindo motivo para sua custódia em âmbito estadual.



    Aplica-se, por derradeiro, a Súmula 662 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso”.



    A não realização de visitas ao agravante, por si só, em nada afasta o envolvimento com facção criminosa.



    Desse modo, devidamente fundamentada a mantença do agravante no Sistema Penitenciário Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente